Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712370-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AgIntCiv – Agravo Interno Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Altair Walter Labanca Gustavo Gonçalves Labanca Rodolfo Gonçalves Labanca Felipe Gonçalves Labanca D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão que conheceu parcialmente o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 25271201). A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 25972125), em síntese, que a quantia de R$ 856.665,15 (oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos) está depositada em juízo, bem como que o indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo gera o risco de ser o aludido montante levantado pela parte adversa. Argumenta que os requisitos exigidos para a concessão do pretendido efeito suspensivo estão satisfeitos na hipótese, pois a recorrente ofereceu garantia em juízo. Nesse contexto, requer, em ordem subsidiária, a retratação em relação à decisão recorrida ou o provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas contrarrazões o recorrido requereu o não conhecimento do agravo interno ou que, caso conhecido, seja desprovido, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do recorrente (Id. 26631597). É a breve exposição. Decido. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade particular a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. A propósito, convém destacar a lição doutrinária de Araken de Assis no sentido de que o “objeto do agravo interno é a decisão do relator, jungida aos estritos pressupostos do art. 932, III, IV e V, e, não, o mérito do recurso porventura julgado”[1]. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, e foi estabelecido a partir da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Assim, o agravante deve observar a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos apresentados pela decisão agravada. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGI. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. 1. O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, determina que "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.", ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão vergastada. 3. Como as razões do Agravo Interno deixaram de impugnar a ausência de impugnação específica que deu lastro ao não conhecimento do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno, que padece do mesmo vício e, ainda, veicula indevida inovação em sede recursal. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão n.o 980388, 20160020074028AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016, p. 493-499) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DISCUTIR QUESTÕES ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. AGAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUESTÕES PRECLUSAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. No agravo interno o recorrente deve atacar os fundamentos da decisão proferida pelo relator que considera incorreta e não os constantes da decisão proferida no juízo a quo. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.” (Acórdão n.o 976141, 20160020170803AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016, p. 210-225) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese a decisão impugnada conheceu parcialmente o agravo de instrumento e indeferiu a concessão de efeito suspensivo, diante do não preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso, senão vejamos (Id. 25271201): “Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente insiste em suscitar questões já examinadas, decididas e alcançadas pelos efeitos da coisa julgada, como é possível observar pelo teor da sentença posteriormente confirmada por acórdão da lavra desta Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 72567179 e Id. 72567310 dos autos do processo originário). Com efeito, a rediscussão de questões já decididas não pode ser admitida, nos moldes do art. 507 do CPC. Portanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos da coisa julgada. Por essa razão,conheço parcialmente o recurso apenas em relação às seguintes questões: i) pagamento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e de honorários de advogado; e j) excesso na quantificação do débito a ser solvido. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o estrito âmbito de abrangência das questões acima alinhadas. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, bem como a necessidade de inauguraçãoo da fase de liquidação da sentença. Quanto ao primeiro ponto, convém esclarecer que o adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Com efeito, a aludida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Assim, a prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a condenação de pagar honorários de advogado. Diante desse contexto, o depósito efetuado pela pela recorrente não tem como objetivo o pagamento, mas pretende servir apenas como garantia do juízo (fl. 1, Id. 78134133 dos autos do processo originário). Por isso, afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉPOSITO JUDICIAL. PARCIAL PAGAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. ARTIGO 523, §2o, CPC. 1. De acordo com a legislação processual civil, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC). 2. No caso específico, os documentos constantes no caderno processual comprovam que o valor relativo ao segundo depósito judicial realizado pelo agravado, não se caracteriza como forma de pagamento voluntário do débito, haja vista que a própria impugnação aviada pelo agravado objetivava o reconhecimento do excesso na execução em relação ao valor depositado. 3. Assim, uma vez que remanescia parcial controvérsia sobre o valor apresentado para o cumprimento de sentença, deveria incidir na espécie, o disposto no §2o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3.1 Com efeito, ainda que o agravado tenha realizado o depósito judicial da quantia antes de decorrido o prazo final do artigo 523, certamente não se trata de pagamento voluntário, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento pelos agravantes. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1093213, 07013603020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 09/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o DO NCPC. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO COM DESÍGNIO DE DISCUSSÃO DO VALOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que não haja a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o do NCPC, no percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. 2. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (AgRg no AREsp 478.339/RO, DJe 28/04/2014). 3. Conforme se verifica, o § 2o do art. 520 do NCPC é expresso quanto à incidência dos honorários advocatícios no cumprimento provisório da sentença, sem prejuízo da multa. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão no 1090314, 07018080320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 08/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a obrigação constituída em favor da instituição financeira recorrente pode ser quantificada apenas por meio de cálculos aritméticos, cujos parâmetros já foram delimitados por esta Egrégia Terceira Turma Cível, ao julgar recurso de apelação. Portanto, essa situação dispensa a produção de prova pericial e a necessidade de instauração da fase de liquidação da sentença, nos moldes do art. 509, § 2o, do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO PRESCINDÍVEL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. 1. No tocante à ilegitimidade ativa, entendeu a Corte Superior que os poupadores (ou seus sucessores reconhecidos) possuem legitimidade para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no feito no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem quadros associativos do IDEC. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, tem eficácia erga omnes, de forma que abrange todos os poupadores do Banco do Brasil S.A. 3. No que tange à necessidade de prévia liquidação da sentença, mostra-se prescindível esta fase processual na hipótese em que o valor exequendo depende de meros cálculos aritméticos e com parâmetros já delimitados no título executivo judicial, nos termos do artigo 509, §2o do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a sentença coletiva já definiu a aplicação de índices sobre as quantias constantes nas cadernetas de poupança, nos períodos determinados. 4. Diante da decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o devedor arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação no cumprimento de sentença individual. 5. O IRP implica na adequada correção dos valores depositados na caderneta de poupança no período em que foi considerada a existência de diferenças por força dos planos econômicos então existentes. 6. Quanto aos honorários advocatícios, consoante entendimento consubstanciado na Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, na hipótese em que acolhida, ainda que em parte, a impugnação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1279407, 00388396920168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 21/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. RE 626307/SP. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. LETIGITIMIDADE ATIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIAS JÁ DEDUZIDAS E APRECIADAS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ARTIGO 80, INCISOS IV e VII, CPC). RECONHECIMENTO. MULTA APLICADA (ARTIGO 81, CPC) 1. Recurso interposto pelo Banco-devedor contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. 2. Não se impõe a suspensão determinada pelo e. STF nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP, quando o processo já se encontrar na fase de cumprimento de sentença. 3. As matérias referentes a ilegitimidade ativa dos exequentes, excesso de execução e termo inicial dos juros moratórios já foram decididas e, em face da preclusão, não podem ser apreciadas por este Tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 507 do CPC. 4. Não há necessidade de prévia liquidação do julgado quando a apuração do valor devido demanda meros cálculos aritméticos. 5. A conduta consistente em reiterar neste Agravo de Instrumento matérias já definitivamente julgadas, revela intuito protelatório e injustificada resistência ao andamento do processo, configurando litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, impondo-se, em consequência a aplicação de multa prevista no artigo 81 do mesmo código. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1290608, 07212638020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo.” (Ressalvam-se os grifos) Em relação à pretendida concessão de efeito suspensivo observa-se que a ausência do primeiro requisito (probabilidade de provimento do recurso) prejudicou o exame do segundo requisito (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Ocorre que a recorrente não articulou seus argumentos no sentido de impugnar a não satisfação do requisito da probabilidade do provimento do recurso. Em verdade, limitou-se a destacar, na fundamentação do agravo interno, a suposta satisfação do segundo requisito, que sequer foi examinado pela decisão recorrida. Diante desse contexto, nota-se que a recorrente deixou de impugnar especificadamente a fundamentação da decisão recorrida e não preencheu o requisito específico de admissibilidade do agravo interno. Logo, o presente recurso não pode ser conhecido. Por fim, a mera irresignação manifestada por meio da interposição de agravo interno não é suficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4o do CPC). Assim, não é possível vislumbrar motivo para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC. Feitas essas considerações, não conheço o agravo interno, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 681.